Tribunal: TJMT
Processo: 1032708-69.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032708-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Cabimento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (AGRAVANTE), RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 08.318.584/0001-50 (AGRAVADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HABILITAÇÃO DE TERCEIRO COMO SUCESSOR DO EXEQUENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – SUB-ROGAÇÃO – ART. 857 C/C ART. 778, IV E § 2º, DO CPC – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – CIÊNCIA PRÉVIA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a habilitação do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas – BTRA como sucessor processual do exequente originário, com fundamento em penhora no rosto dos autos previamente realizada, determinando, ainda, a indisponibilidade de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação prévia do agravante antes da decisão que admitiu a habilitação do BTRA como sucessor viola o princípio do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, e se há legitimidade do fundo para atuar como exequente em decorrência da sub-rogação do crédito.

III. Razões de decidir

3. O agravante teve ciência inequívoca da penhora no rosto dos autos e das movimentações subsequentes, inclusive tendo se manifestado nos autos sem impugnar a atuação do fundo, o que afasta a alegada surpresa.

4. A legislação processual (CPC, arts. 778, IV, § 2º, e 857) confere legitimidade extraordinária ao terceiro sub-rogado, dispensando consentimento do exequente originário ou do executado, quando formalizada a penhora no rosto dos autos.

5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a regularidade da substituição do exequente por terceiro sub-rogado nos moldes do caso em tela, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A formalização da penhora no rosto dos autos confere legitimidade extraordinária ao terceiro titular do crédito para habilitar-se como exequente, nos termos do art. 857 do CPC
. 2.
Não há nulidade por ausência de intimação específica quando demonstrada a ciência inequívoca do agravante e sua inércia diante da habilitação e dos atos subsequentes
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
contra a decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 1004171-12.2021.8.11.0051, que promove em face de
RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA – EPP
, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

A decisão agravada, prolatada sob o ID 171854226, deferiu o pedido de habilitação do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas – BTRA, autorizando-o a atuar na condição de sucessor do exequente originário, com fundamento em penhora anteriormente realizada no rosto dos autos. Ato contínuo, determinou-se, por meio do sistema SISBAJUD, a indisponibilidade de valores e ativos financeiros da parte executada, com previsão de conversão automática em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Em suas razões de ID 252846698, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula, por ter sido proferida sem a sua prévia intimação, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Argumenta que, mesmo diante do pedido de habilitação formulado por terceiro, não foi instado a se manifestar, sendo surpreendido por decisão que impacta diretamente a sua posição processual e patrimonial .

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a eficácia da decisão agravada, evitando o levantamento de valores por terceiro que, em seu entendimento, não detém legitimidade para impulsionar a execução .

No mérito, pugna que “
seja reformada a decisão agravada, a teor dos arts. 4, 6, 9, 10 e 778, todos do CPC, para que sejam os autos originários destinados ao arquivo
” (Sic) ou, subsidiariamente, “
requer a reforma de decisão para eu seja determinada a intimação das partes para manifestação nos autos de primeiro grau, a teor dos arts 436, 437 §1º do CPC
” (Sic).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em ID 253350163.

Em ID 258780195 a parte agravada Ricardo Evangelista & Cia Ltda., manifestou concordância com pleito recursal.

Por sua vez, em ID 259187693 o agravado Fundo de Investimento Imobiliário Btg Pactual Terras Agrícolas (BRTA) apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por configurar supressão de instância, uma vez que o Agravante não suscitou previamente sua irresignação perante o juízo de origem.

No mérito, argumentou que a penhora no rosto dos autos já fora efetivada regularmente em data anterior, com ciência do Agravante, o que lhe conferiria a legitimidade processual extraordinária para requerer a habilitação e o prosseguimento do feito, conforme previsto nos arts. 778, IV, §2º e 857 do CPC.

É o relato do necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, o Agravado
Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas –
BTRA sustentou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por configurar supressão de instância, uma vez que o Agravante não suscitou previamente sua irresignação perante o juízo de origem.

Com efeito, embora não haja manifestação específica anterior do agravante nos autos de origem a respeito da habilitação do agravado como sucessor processual, o ponto central do recurso refere-se à alegada nulidade por ausência de intimação prévia, matéria de ordem pública e cognoscível diretamente em sede recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

A análise da admissibilidade do recurso sob tal fundamento não impede o conhecimento do agravo, razão pela qual
afasto
a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta supressão de instância.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença, reconheceu a habilitação do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas – BTRA como sucessor do exequente originário, ora agravante, José Roberto Patrício, autorizando a adoção de medidas constritivas, com fundamento em penhora no rosto dos autos anteriormente efetivada.

Analisando os autos de origem, constata-se que no dia 22/08/23 foi averbada a penhora no rosto dos autos, conforme certidão e termo de penhora no rosto dos autos, respectivamente, acostados em ID 126848851 e ID 126849603.

Por sua vez, analisando a aba “Expedientes” no PJE de 1º Grau, verifica-se que o Agravante foi intimado via DJEN em 25/08/23, bem como o sistema registrou ciência em 29/08/23, veja:

Após o trânsito em julgado da sentença, o Agravante requereu o cumprimento de sentença no dia 22/05/24 (ID 156596820).

Posteriormente, no dia 27/05/24 o agravado BRTA requereu sua habilitação nos autos e a substituição do polo ativo (ID 157045461).

Novamente o Agravante foi intimado do despacho que determinou o pagamento da dívida, tendo nova ciência dos autos via Diário de Justiça no dia 29/05/24, registrando ciência no dia 03/06/24 (vide aba “Expedientes”:

Decorrido o prazo para o Executado promover o pagamento da obrigação, o exequente, ora Agravante, compareceu nos autos em 29/08/24 e requereu a suspensão da execução pelo prazo de seis meses (ID 167364624).

No mesmo dia, o agravado BRTA reiterou o pedido de habilitação nos autos no polo ativo da execução, bem como pugnou pelo bloqueio de ativos da parte executada (ID 167396519).

Em 18/10/24 foi proferida a decisão agravada nos seguintes termos (ID 171854226):

“Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Credor BTRA para autorizar sua habilitação nos autos, na condição de sucessor do Exequente original, tendo em vista a penhora no rosto dos autos.

No mais, por meio do Sistema SISBAJUD, DETERMINO a indisponibilidade de eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, limitada ao total da dívida.

Tornados indisponíveis quaisquer ativos financeiros da Executada, INTIME-SE seu ilustre Procurador para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual causa de impenhorabilidade ou excesso.

Não havendo manifestação, DETERMINO, desde logo, a conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, na forma do art. 854, § 5º, do CPC.

Feita a penhora, INTIMEM-SE as Partes para o que de direito.

Infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.” (Sic)

Conforme se vê, a documentação carreada aos autos demonstra que o Agravado já havia obtido, em processo diverso, a decretação de penhora no rosto dos autos sobre o crédito titularizado pelo ora agravante, tendo sido, inclusive, lavrado e juntado o respectivo termo de penhora desde 22/08/2023, com emissão da certidão correspondente .

Além disso, constata-se que o agravante teve ciência inequívoca da penhora e das sucessivas movimentações processuais, inclusive tendo requerido, meses depois, a suspensão do feito por seis meses, sem impugnar a atuação do BTRA na execução.

Dessa forma, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, tampouco em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Importante ressaltar que, o princípio da cooperação e da boa-fé processual não se confunde com o direito de ser formalmente intimado em todas as manifestações incidentais quando se verifica, como no caso em exame, ciência prévia e participação ativa no processo.

Não obstante, consoante dispõe o art. 857 do CPC, efetuada a penhora no rosto dos autos, o terceiro titular do crédito sub-roga-se nos direitos do exequente, assumindo posição ativa na execução:

“Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.”

Ademais, o art. 778, IV e § 2º do CPC consagra expressamente a legitimidade extraordinária do terceiro sub-rogado, permitindo-lhe não apenas figurar no polo ativo da execução, como também requerer todos os atos processuais necessários, independentemente de anuência do exequente originário ou do executado, vejamos:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

(...).

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.”

Da mesma forma, a jurisprudência desta e. Tribunal converge no sentido de que a sub-rogação decorrente da penhora no rosto dos autos legitima o terceiro para suceder o exequente, sem que isso dependa de concordância ou intimação específica, desde que respeitados os requisitos formais da penhora e a ciência inequívoca dos envolvidos, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, esta e. Câmara já julgou caso análogo de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUB-ROGAÇÃO – ART. 778, IV, C/C ART. 857 AMBOS DO CPC – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUSPENSÃO DA DEMANDA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 778, IV c/c art. 857, ambos do CPC, o titular do crédito sub-rogado no direito do exequente decorrente de averbação da penhora no rosto dos autos do processo de origem possui legitimidade extraordinária para promover a fase executiva ou nela prosseguir, independentemente do consentimento do executado.

(...).

(N.U 1019068-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025). (grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMALIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – POSTERIOR PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO LEGITIMADO – PERDA DO OBJETO – VÍCIO EVIDENCIADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INCLUSÃO DO CREDOR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUB-ROGAÇÃO – ART. 778, IV, C/C ART. 857 AMBOS DO CPC/15 – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Uma vez averbada a penhora no rosto dos autos do processo na origem, o titular do crédito fica sub-rogado no direito do exequente, nos termos do art. 857 do Código de Processo Civil.

Com a sub-rogação, o terceiro titular do crédito objeto da penhora se torna parte legítima para promover a execução, podendo assumir o polo ativo e requerer a prática de todos os atos processuais por meio da sucessão processual, independentemente do consentimento do executado, conforme dispõe o art. 778, IV e § 2º do CPC.

(N.U 1004335-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). (grifei)

Em assim sendo, considerando a ciência do agravante, a regularidade da penhora e a legitimidade processual do agravado, não há vício a ser sanado, razão pela qual o agravo deve ser desprovido.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que autorizou a habilitação do Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas como sucessor do exequente originário, nos termos do art. 857 e art. 778, IV e § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025